Tribunal: TJMT
Processo: 1006003-39.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006003-39.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEBASTIANA ALVES DE ARAUJO - CPF: 002.475.221-55 (APELANTE), ALISSON EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 055.819.261-07 (APELANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SOUZA SANTOS - CPF: 710.080.252-08 (APELANTE), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO BONFIM JUNIOR - CPF: 066.394.749-99 (APELANTE), ALEX SANDRO VALANDRO - CPF: 035.843.881-04 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ANA RUBIA NUNES MARQUES - CPF: 022.268.291-48 (APELANTE), SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO - CPF: 062.511.755-75 (APELANTE), CARLOS ROGERIO PINTO BRASIL - CPF: 709.644.911-68 (ADVOGADO), KECIO JHONY DOS SANTOS SILVA - CPF: 059.785.251-02 (APELANTE), JEAN SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 088.458.175-63 (APELANTE), ANAMARIA MACHADO COSTA (ASSISTENTE), ALLAN VITOR SOUSA DA MATA (ASSISTENTE), RODOLPHO GARCIA G. BANDEIRA (ASSISTENTE), HONÓRIO G. DOS ANJOS NETO (ASSISTENTE), EDISON PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), RAFAEL TRAMARIN (ASSISTENTE), GILVAN ANTONIO SÁ TELES (ASSISTENTE), DALTON RIBAS NERY (ASSISTENTE), JOAB VINICIUS MARTINS DE SIQUEIRA (ASSISTENTE), PEDRO MANOEL MORENO DELGADO (ASSISTENTE), ADRIANO CONCEICAO DE PAULA - CPF: 011.823.931-79 (ASSISTENTE), ALISSON EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 055.819.261-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROGERIO BONFIM JUNIOR - CPF: 066.394.749-99 (TERCEIRO INTERESSADO), KECIO JHONY DOS SANTOS SILVA - CPF: 059.785.251-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINIAIS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MISTA – CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI 12.850/2013) E LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1º, §§1º, II, E 4º DA LEI 9.613/1998) – PLURALIDADE DE RECORRENTES – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – RELATÓRIO DO COAF SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – ‘FISHING EXPEDITION’ – IRREGULARIDADE NO ACESSO AOS DADOS DE CELULAR – AUSÊNCIA DE INTEGRALIDADE DO CONTEÚDO EXTRAÍDO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO E QUINTA RECORRENTES DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI 12.850/13) E DOS SEGUNDA, TERCEIRA E QUARTO APELANTES DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1º, §§ 1º, II, E 4º, DA LEI N. 9.613/1998) – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONTEXTO HÍGIDO – PLEITO SUBSIDIÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LAVAGEM DE CAPITAIS PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, ‘CAPUT’, CP) EM BENEFÍCIO DA TERCEIRA E QUARTO RECORRENTES – INADMISSIBILIDADE– TESES INCONSISTENTES – EVIDÊNCIA HIALINA DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE OU A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EMPREGADA PELA QUINTA RECORRENTE – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE EXACERBADA DA CONDUTA EVIDENCIADA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUMENTO QUE NÃO SE REVELA DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL –TESES DA TERCEIRA E DO QUARTO RECORRENTES– DECOTE DA MAJORANTE DO §4º DO ART. 1º DA LEI 9.613/1998,– IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DE QUE O CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO OCORREU POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA– MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE –SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS– INVIABILIDADE - INCREPADOS QUE PERPETRARAM O CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO NO INTERESSE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CIRCUNSTÂNCIA APTA A OBSTACULIZAR A CONCESSÃO DA SUBSTITUIÇÃO ALMEJADA SOBRETUDO DADAS ÀS PARTICULARES DO CASO CONCRETO –PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE DA QUINTA RECORRENTE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – CONCESSÃO DISPOSTA NA SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

É válida a Resolução nº 11/2017-TP do TJMT que conferiu à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá competência para processar e julgar os delitos praticados por organizações criminosas em todo o estado, tendo em vista que a especialização de varas em razão da matéria insere-se no âmbito da organização judiciária estadual, conforme previsão dos arts. 96, I, "a" e 125, §1º da CF. Precedentes do STF e STJ.

A alegação genérica de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos procedimentos ou interferência indevida, não é suficiente para invalidar os elementos probatórios, mormente considerando o princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do CPP.

É lícito o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira do COAF com órgãos de persecução penal, independentemente de prévia autorização judicial, como decidido pelo STF no julgamento do RE 1.055.941/SP (Tema 990) e reafirmado na Reclamação nº 61.994/PA.

Não configura ‘fishing expedition’ a busca domiciliar precedida de representação policial e autorização judicial devidamente fundamentadas, com indicação precisa dos indícios que justificaram a medida. O encontro fortuito de provas relacionadas a outros crimes ou pessoas configura serendipidade, instituto reconhecido pela jurisprudência como legítimo.

Não há violação no acesso aos dados de celular quando existe prévia decisão judicial autorizando o exame dos aparelhos apreendidos, com "amplo e irrestrito acesso aos dados constantes da memória".

Não há cerceamento de defesa quando os dados extraídos de celular estavam disponíveis para acesso durante toda a instrução processual, não tendo a defesa apresentado qualquer solicitação a esse respeito, caracterizando preclusão.

Comprovado que a advogada extrapolou os limites legais de sua atuação profissional, participando ativamente da resolução de conflitos internos da organização criminosa, identificando possíveis colaboradores para retaliação e recebendo pagamentos por ordem do líder da facção, resta configurado o crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013.

Demonstrado que o acusado possuía matrícula faccional na organização criminosa "Comando Vermelho", figurando em "relação/controle de integrantes" apreendida com o líder da facção, aliado ao seu histórico de praticar crimes a mando do grupo, resta configurado o crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013.

Evidenciado que os acusados, de forma consciente e voluntária, permitiram que suas contas bancárias fossem utilizadas para recebimento e movimentação de valores provenientes de atividades ilícitas da organização criminosa "Comando Vermelho", especialmente do tráfico de entorpecentes, resta configurado o crime de lavagem de capitais previsto no art. 1º, §§1º, II, e 4º da Lei 9.613/1998.

A absolvição pelo crime de organização criminosa não impede a aplicação da causa de aumento prevista no §4º do art. 1º da Lei 9.613/1998, bastando a demonstração de que o crime de lavagem foi cometido por intermédio da organização criminosa, ainda que o agente não a integre formalmente.

A valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena é idônea quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta, como a integração a organização criminosa complexa, violenta e de âmbito nacional, com ramificações por todo o país.

Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando as circunstâncias do crime indicam que tal medida não seria suficiente, como no caso de lavagem de dinheiro praticada no interesse de organização criminosa violenta e estruturada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de JEAN SANTOS DE OLIVEIRA, SEBASTIANA ALVES DE ARAÚJO, SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO, ANA RUBIA NUNES MARQUES e LUIS FELIPE SOUZA SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que: 1) Condenou SEBASTIANA ALVES DE ARAÚJO, ANA RUBIA NUNES MARQUES e LUIS FELIPE SOUZA SANTOS por infração ao art. 1º, §§1º, II, e 4º, da Lei nº 9.613/1998 (lavagem de capitais) e os absolveu do delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), com fundamento no art. 386, VII, do CPP; 2) Condenou SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO e JEAN SANTOS DE OLIVEIRA nas sanções do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa); 3) Absolveu ALISSON EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA e PAULO ROGÉRIO BONFIM JUNIOR das imputações da denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

As penas foram fixadas da seguinte forma:

Para SEBASTIANA ALVES DE ARAÚJO, ANA RUBIA NUNES MARQUES e LUIS FELIPE SOUZA SANTOS: 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de lavagem de capitais;

- Para SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO e JEAN SANTOS DE OLIVEIRA: 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pelo crime de organização criminosa.

Jean Santos de Oliveira
, representado pela Defensoria Pública, suscita preliminar de nulidade por incompetência territorial da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, arguindo inconstitucionalidade da Resolução n. 11/2017-TP do Tribunal Pleno. Alega que os atos processuais seriam nulos por ofensa ao princípio do juiz natural. Requer, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas quanto à sua participação na organização criminosa.

(ID. 247342907)

Sebastiana Alves de Araújo
, também assistida pela Defensoria Pública, reitera a tese de incompetência territorial e defende, no mérito, sua absolvição do crime de lavagem de dinheiro, por ausência de dolo e atipicidade da conduta. Alternativamente, postula a desclassificação para o crime de receptação simples.

(ID. 247342907)

Ana Rúbia Nunes Marques
e
Luís Felipe Souza Santos (ID. 256834652),
, por meio de defesa técnica, alegam nulidade das provas em razão da quebra da cadeia de custódia e ausência de autorização judicial para extração e análise de dados de celulares apreendidos. Apontam que parte das provas teria sido colhida de forma clandestina, configurando prova ilícita e devendo ser desentranhada dos autos. No mérito, sustentam a inexistência de dolo e de prova do crime antecedente, pleiteando a absolvição. De forma subsidiária, pedem o afastamento da majorante do §4º do art. 1º da Lei 9.613/98, a desclassificação para receptação e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Sandy Nagela Andrade Cedro (ID. 251367663)
, por sua vez, aduz nulidade das provas oriundas de “fishing expedition” na busca e apreensão realizada na residência de terceiro, e da utilização de relatórios do COAF sem prévia autorização judicial. No mérito, requer absolvição por ausência de indícios de autoria e de vínculo com a organização criminosa, bem como pela ausência de dolo. Subsidiariamente, postula redimensionamento da pena, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade, e o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento de todos os recursos, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo
não acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo desprovimento de todos os apelos interpostos
, na ementa assim sintetizada: (Id. 271662363)

“APELAÇÃO CRIMINAL: ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINARES: 1) PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, BEM COMO DE TODOS OS ATOS E PROVAS PRODUZIDAS, COM A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT - SUSCITADA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO, VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LIII, ART. 22, INC. I, E ART. 24, §3º, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO DOS ARTS. 70, 78 E 83, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - VILIPÊNDIO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA PROVA ILÍCITA PRODUZIDA POR ORDEM DE AUTORIDADE JUDICIAL SABIDAMENTE INCOMPETENTE, AFASTANDO A TEORIA DO JUÍZO APARENTE – PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA EM PROL DE SEBASTIANA ALVES DE ARAÚJO E JEAN SANTOS DE OLIVEIRA - NÃO ACOLHIMENTO - “(...) TANTO O STF, COMO O STJ, FIRMARAM O ENTENDIMENTO QUANTO A COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS PARA DISPOREM, POR MEIO DE ATO NORMATIVO PRÓPRIO, SOBRE ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS DO CRIME ORGANIZADO, INCLUSIVE QUANTO À EXTENSÃO TERRITORIAL, COMO OCORREU COM A ESPECIALIZAÇÃO DA 7º VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT, COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E SEUS INCIDENTES, EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO. [.. .].” (PARECER DA PGJ Nº 000111-034/2018 - AMARILDO CESAR FACHONE, PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO) “A JURISPRUDÊNCIA DESTA EG. CORTE, ALINHANDO-SE AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, É A DE AUTORIZAÇÃO PARA QUE TRIBUNAIS LOCAIS PROCEDAM À ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS PARA O PROCESSAMENTO DE FEITOS RESTRITOS POR MATÉRIA. ASSIM, APESAR DE TEREM SIDO COMETIDOS OS DELITOS NA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, O JULGAMENTO PERANTE A VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, OS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E OS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SE MOSTRA ACERTADO PORQUANTO PREVALECE O JUÍZO ESPECIALIZADO EM RAZÃO DA MATÉRIA. ” (STJ, AGRG NO RESP Nº 1611615/MT)” (TJ-MT - CJ: 00002142820188110050) - SEGUNDO A INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 399, §2º, DA LEI INSTRUMENTAL PENAL, O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL É VILIPENDIADO APENAS QUANDO OCORRE ALTERAÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, HIPÓTESE QUE NÃO É A DOS AUTOS – OUTROSSIM, A SÚMULA 206 DO STJ, QUE DISPÕE QUE “A EXISTÊNCIA DE VARA PRIVATIVA, INSTITUÍDA POR LEI ESTADUAL, NÃO ALTERA A COMPETÊNCIA TERRITORIAL RESULTANTE DAS LEIS DE PROCESSO”, REFERE-SE À MATÉRIA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, NÃO SENDO APLICADA EM RELAÇÃO DO DIREITO PROCESSUAL PENAL - DEVERAS, A DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE NATUREZA RELATIVA NÃO ACARRETA A NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS, SUBSISTINDO, PORTANTO, A VALIDADE DESSES ATÉ A APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE, PODENDO A RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO INCOMPETENTE, INCLUSIVE, SER IMPLÍCITA, OU SEJA, POR MEIO DA PRÁTICA DE ATOS QUE IMPLIQUEM A CONCLUSÃO DE QUE O MAGISTRADO VALIDOU OS REFERIDOS ATOS – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULITTE SANS GRIEF, JÁ QUE NENHUMA NULIDADE HÁ DE SER DECLARADA SOBRE ATO, CUJA PRÁTICA NÃO RESULTE EM PREJUÍZO ÀS PARTES. 2) REQUERIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS ATRAVÉS DA EXTRAÇÃO DOS DADOS DOS CELULARES DOS ACUSADOS, DIANTE DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, EM PROL DE ANA RÚBIA NUNES MARQUES E LUÍS FELIPE SOUZA SANTOS – INOCORRÊNCIA - "A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A TODOS OS ACUSADOS O DEVIDO PROCESSO LEGAL E OS RECURSOS A ELE INERENTES, COMO A AMPLA DEFESA, O CONTRADITÓRIO E PRINCIPALMENTE O DIREITO À PROVA LÍCITA. O INSTITUTO ABRANGE TODO O CAMINHO QUE DEVE SER PERCORRIDO PELA PROVA ATÉ SUA ANÁLISE PELO MAGISTRADO, SENDO CERTO QUE QUALQUER INTERFERÊNCIA DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL PODE RESULTAR NA SUA IMPRESTABILIDADE" (STJ - RHC 77.836/PA) - O SIMPLES FATO DE NÃO HAVER REGISTROS DOCUMENTAIS E DE LACRE NÃO É ELEMENTO SUFICIENTE A DEMONSTRAR EVENTUAL QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA (BREAK ON THE CHAIN OF CUSTODY), TAMPOUCO, DE ADULTERAÇÃO DA PROVA, DA ORDEM CRONOLÓGICA DOS PROCEDIMENTOS OU MESMO INTERFERÊNCIA DE QUEM QUER QUE SEJA, A PONTO DE INVALIDAR OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, HAJA VISTA QUE A DEFESA NÃO TROUXE AOS AUTOS NENHUM ELEMENTO IDÔNEO CAPAZ DE COLOCAR EM DÚVIDA A AUTENTICIDADE, ORIGINALIDADE E INTEGRIDADE DA PROVA - ALÉM DISSO, “O RECONHECIMENTO DE NULIDADES NO CURSO DO PROCESSO PENAL RECLAMA UMA EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO À PARTE, SEM A QUAL PREVALECERÁ O PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS POSITIVADO PELO ART. 563 DO CPP (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF).” (STJ - HC 480.676/SP) - NÃO SE PODE PRIVILEGIAR A FORMA PELA FORMA (GARANTISMO HIPERBÓLICO MONOCULAR) EM MENOSCABO DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS (ART. 563 DO CPP). 3) SUSCITADA NULIDADE DO RELATÓRIO ELABORADO PELO COAF E COMPARTILHADO COM A AUTORIDADE POLICIAL À MÍNGUA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, EM BENEFÍCIO DE SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO – INACOLHIMENTO -RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 61.994/PA – STF QUE DECIDIU PELA CONSTITUCIONALIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O COAF E AS AUTORIDADES DE PERSECUÇÃO PENAL, SEM NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – ENTENDIMENTO DO C. STF DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 105, DE 10 DE JANEIRO DE 2001, QUE DISPÕE SOBRE O SIGILO DAS OPERAÇÕES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – INFORMAÇÕES NÃO ACOBERTADAS PELA CLÁUSULA DE RESERVA DE JURISDIÇÃO - NULIDADE AFASTADA. 4) ALEGADA CONFIGURAÇÃO DA PRÁTICA DE FISHING EXPEDITION, DE MODO A TORNAR NULAS AS PROVAS, EM PROL DE SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO – REJEIÇÃO - DECISÃO JUDICIAL QUE AUTORIZOU A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR ENCONTRA-SE IDONEAMENTE EMBASADA, NÃO HAVENDO COMO ACOLHER A ALEGAÇÃO DE QUE A ATUAÇÃO POLICIAL CONFIGUROU FISHING EXPEDITION, MESMO QUE DELA TENHA SE DESCORTINADO PROVAS DE CRIMES DIVERSOS OU O ENVOLVIMENTO DE OUTRAS PESSOAS (ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS), DE MODO QUE A LEGITIMIDADE DA OPERAÇÃO E A VALIDADE DOS ELEMENTOS DE PROVA COLETADOS É EVIDENTE - “INDEPENDENTEMENTE DA OCORRÊNCIA DA IDENTIDADE DE INVESTIGADOS OU RÉUS, CONSIDERAM-SE VÁLIDAS AS PROVAS ENCONTRADAS CASUALMENTE PELOS AGENTES DA PERSECUÇÃO PENAL (...), POR OCASIÃO DO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS DE OBTENÇÃO DE PROVA DE OUTRO DELITO REGULARMENTE AUTORIZADAS, (...), DESDE QUE NÃO HAJA DESVIO DE FINALIDADE NA EXECUÇÃO DO MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA.” (STJ – RHC: 94803 RS 2018/0028587-6). 5) REQUESTADO RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO OU IRREGULARIDADE NO ACESSO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS EXTRAÍDOS DOS CELULARES APREENDIDOS, FACE À AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, EM FAVOR DE ANA RÚBIA NUNES MARQUES E LUIS FELIPE SOUZA SANTOS - INOCORRÊNCIA - O ACESSO AOS DADOS CONTIDOS NO APARELHO CELULAR DE LEANDRO MIRANDO DOS SANTOS OCORREU SOMENTE APÓS AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. 6) SUSCITADA NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DA INTEGRALIDADE DO CONTEÚDO OBTIDO ATRAVÉS DA EXTRAÇÃO DE DADOS DO APARELHO CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG SMA115M, ACARRETANDO CERCEAMENTO DE DEFESA, EM BENEFÍCIO DE SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO PODE A DEFESA ALEGAR NULIDADE DE ATO QUE NÃO FOI PRATICADO POR SUA PRÓPRIA DESÍDIA, NOTADAMENTE DIANTE DA MÁXIMA DE QUE O DIREITO NÃO SOCORRE AOS QUE DORMEM, ORIGINÁRIA DO BROCARDO LATINO DORMIENTIBUS NON SUCCURRIT JUS, DE SORTE QUE NÃO HÁ QUE SE COGITAR NA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA, MAS, SIM, NA EXISTÊNCIA DE DESÍDIA E INÉRCIA POR PARTE DA PRÓPRIA DEFESA TÉCNICA, VISTO QUE A INTEGRALIDADE DOS DADOS ESTAVA À DISPOSIÇÃO DA DEFESA DURANTE TODA A AÇÃO PENAL. MÉRITO: 1) SÚPLICA DEFENSIVA PELA ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES JEAN SANTOS DE OLIVEIRA E SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI 12.850/13) E DOS APELANTES SEBASTIANA ALVES DE ARAÚJO, ANA RÚBIA NUNES MARQUES E LUIS FELIPE SOUZA SANTOS DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1º, §§ 1º, II, E 4º, DA LEI N. 9.613/1998) – PLEITO SUBSIDIÁRIO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LAVAGEM DE CAPITAIS PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, CP) EM BENEFÍCIO DE ANA RÚBIA NUNES MARQUES E LUIS FELIPE SOUZA SANTOS - INADMISSIBILIDADE – À EVIDÊNCIA DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO, EVIDENCIA-SE QUE AS TESES DEFENSIVAS SÃO DESPROPOSITADAS E INCONSISTENTES, EIS QUE, AO REVÉS DO SUSTENTADO, O QUE SE MOSTRA CERTO É QUE A PROVA COLHIDA NOS AUTOS DA PRESENTE AÇÃO PENAL NÃO DEIXA DÚVIDAS ACERCA DA DINÂMICA DELITIVA, RESSURGINDO PERFECTIBILIZADO UM CENÁRIO FÁTICO, ANTE A PRESENÇA DE ELEMENTOS BASTANTES SÓLIDOS E IDÔNEOS PARA SUBSUMIR AS CONDUTAS DOS INSURGENTES SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO E JEAN SANTOS DE OLIVEIRA, INEQUIVOCAMENTE, AO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, E DOS RECORRENTES SEBASTIANA ALVES DE ARAÚJO, ANA RÚBIA NUNES MARQUES E LUIS FELIPE SOUZA SANTOS AO DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO - NÃO SE PODE COGITAR NA SUA ABSOLVIÇÃO EM VIRTUDE DA SUSTENTADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO. 2) PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE, AFASTANDO A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE AFASTANDO A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE OU A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EMPREGADA, EM PROL DE SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO – INVIABILIDADE – A CULPABILIDADE EXACERBADA DA CONDUTA PERPETRADA PELO APELANTE ESTÁ PLENAMENTE EVIDENCIADA, CONFORME FUNDAMENTADO PELO MAGISTRADO DE INSTÂNCIA PRIMEVA - ALÉM DISSO, O AUMENTO DA PENA EM 01 (UM) ANO E 01 (UM) MÊS NÃO SE REVELA DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL, TENDO EM VISTA A GRAVIDADE DO CRIME PERPETRADO, DE MODO QUE O QUANTUM DE AUMENTO ATENDE A TRÍPLICE FINALIDADE DA PENA. 3) REQUERIDO DECOTE DA MAJORANTE DO §4º DO ART. 1º DA LEI 9.613/1998, EM FAVOR DE ANA RÚBIA NUNES MARQUES E LUÍS FELIPE SOUZA SANTOS – IMPROCEDÊNCIA - DEMONSTRADO QUE O CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO OCORREU POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 1º, §4º DA LEI 9.613/1998. 4) SÚPLICA PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS EM BENEFÍCIO DE ANA RÚBIA NUNES MARQUES E LUIS FELIPE SOUZA SANTOS – INVIABILIDADE - OS INCREPADOS PERPETRARAM O CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO NO INTERESSE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CIRCUNSTÂNCIA A OBSTACULIZAR A CONCESSÃO DA SUBSTITUIÇÃO ALMEJADA, NOS TERMOS DO INC. III DO ART. 44 DO CP, VEZ QUE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SE MOSTRA MAIS RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE E NECESSÁRIA PARA O ALCANCE DA TRÍPLICE FINALIDADE DA PENA, SOBRETUDO DADAS ÀS PARTICULARES APONTADAS. 5) REQUERIMENTO PELA CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA RECORRER EM LIBERDADE DA CONDENAÇÃO EM FAVOR DE SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO – FALTA DE INTERESSE/UTILIDADE RECURSAL - MAGISTRADO DE PISO JÁ CONCEDEU À CITADA APELANTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NA SENTENÇA - PELO NÃO ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DE TODOS OS APELOS INTERPOSTOS, MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA HOSTILIZADA.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DAS PRELIMINARES

1. DA INCOMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ

A Defensoria Pública, em favor de SEBASTIANA ALVES DE ARAÚJO e JEAN SANTOS DE OLIVEIRA, suscita preliminar de nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, argumentando a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução nº 11/2017-TP do TJMT, que atribuiu à referida vara competência estadual para processar e julgar crimes envolvendo organizações criminosas, em afronta às regras constitucionais de competência legislativa.

A preliminar não comporta acolhimento.

A Constituição Federal, em seu art. 125, §1º, estabelece que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". Por sua vez, o art. 96, III, "a", da Constituição Estadual de Mato Grosso confere ao Tribunal de Justiça a competência privativa para "propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, [...] dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos".

No exercício dessa prerrogativa constitucional, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio da Resolução nº 11/2017-TP, especializou a 7ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá para processar e julgar os delitos praticados por organizações criminosas em todo o estado, atendendo, inclusive, à Recomendação nº 3/2006 do Conselho Nacional de Justiça.

Os tribunais superiores já pacificaram o entendimento de que os Tribunais de Justiça podem dispor sobre a especialização de varas, por se tratar de matéria afeta à organização judiciária. Nesse sentido, o STJ já decidiu que "a jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria" (AgRg no REsp 1611615/MT).

A especialização de varas não configura alteração de competência material, mas sim de competência territorial em razão da matéria, o que se insere no âmbito da organização judiciária estadual. A Súmula 206 do STJ ("a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo"), invocada pela defesa, aplica-se à matéria civil, não tendo aplicação no âmbito processual penal.

Também não há que se falar em nulidade das provas produzidas sob a alegação de que o Juízo de Primavera do Leste/MT seria sabidamente incompetente, pois a declaração de incompetência relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios. Ademais, conforme a teoria do juízo aparente, acolhida pelos tribunais superiores, "não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial" (STF, HC 205027).

Portanto, rejeito a preliminar de incompetência territorial.

2. DA ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS

Os apelantes ANA RUBIA NUNES MARQUES e LUIS FELIPE SOUZA SANTOS sustentam a existência de quebra da cadeia de custódia na extração e análise dos dados dos aparelhos celulares apreendidos, argumentando que não há garantias de preservação da integridade, autenticidade e confiabilidade dos elementos informáticos.

A preliminar não merece provimento.

A cadeia de custódia tem por finalidade garantir a autenticidade, integridade e confiabilidade dos elementos probatórios, desde sua coleta até sua análise pelo magistrado. Conforme o STJ, "a quebra da cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita" (RHC 77.836/PA).

No caso em exame, embora a defesa alegue genericamente a ausência de registros documentais e de lacre, não demonstrou concretamente nenhuma adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos procedimentos ou interferência indevida que pudesse comprometer a validade dos elementos obtidos. As meras conjecturas defensivas não são suficientes para invalidar provas que gozam de presunção de legitimidade por terem sido produzidas por agentes públicos.

Ademais, o sistema penal brasileiro é regido pelo princípio da instrumentalidade das formas (‘pas de nullité sans grief’), consagrado no art. 563 do CPP, segundo o qual nenhuma nulidade será declarada sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte. No caso, não houve demonstração concreta de prejuízo decorrente da alegada quebra da cadeia de custódia.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

3. DA NULIDADE DO RELATÓRIO DO COAF SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL

A apelante SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO alega a nulidade do Relatório Técnico nº 20/2022, elaborado a partir de Relatórios de Inteligência Financeira do COAF, compartilhados com a autoridade policial sem prévia autorização judicial.

A preliminar não prospera.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.055.941/SP, em regime de repercussão geral (Tema 990), decidiu pela constitucionalidade do compartilhamento de relatórios de inteligência financeira elaborados pelo COAF com órgãos de persecução penal, independentemente de prévia autorização judicial, desde que para fins criminais e resguardados em procedimentos formalmente instaurados.

Além disso, na Reclamação Constitucional nº 61.994/PA, julgada em 23/11/2023, o Ministro Cristiano Zanin, do STF, assentou expressamente que "os relatórios emitidos pelo COAF podem ser emitidos espontaneamente ou por solicitação dos órgãos de persecução penal para fins criminais, independentemente de autorização judicial", cassando acórdão do STJ que havia decidido em sentido contrário.

Convém destacar que a própria Lei nº 9.613/98, em seu art. 15, impõe ao COAF o dever de comunicar às autoridades competentes quando concluir pela existência de crimes ou fundados indícios de sua prática. Da mesma forma, a Lei Complementar nº 105/2001, em seu art. 1º, §3º, IV, dispõe que não constitui violação do dever de sigilo a comunicação às autoridades competentes da prática de ilícitos penais.

No caso em tela, existia procedimento investigativo em andamento quando o relatório foi compartilhado, não havendo qualquer indício de desvio de conduta dos policiais no uso das informações.

Nesta linha intelectiva, rejeito a preliminar.

4. DA ALEGADA PRÁTICA DE "FISHING EXPEDITION"

A apelante SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO alega que a autoridade policial não dispunha de elementos probatórios suficientes para requerer a busca e apreensão domiciliar, configurando-se fishing expedition (prospecção probatória genérica e exploratória).

A preliminar não merece acolhimento.

O termo "
fishing expedition
" designa investigação especulativa, sem objeto determinado, por meio da qual são realizadas diligências sem causa provável, apenas com o intuito de "pescar" alguma prova que possa subsidiar futura acusação.

No presente caso, a busca e apreensão realizada no domicílio de Leandro Miranda dos Santos, que resultou na descoberta dos demais envolvidos, foi precedida de representação policial devidamente fundamentada e autorização judicial. Constava da representação que o investigado era alvo de diversos procedimentos policiais, possuía vários mandados de prisão em aberto e, mesmo foragido, continuava envolvido em atividades delitivas como integrante da organização criminosa "Comando Vermelho".

Ao analisar o requerimento, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste fundamentou adequadamente a decisão, destacando o conhecimento da ocorrência reiterada de ilícitos na região e o perigo representado pelo investigado, apontado como líder da facção criminosa.

A busca domiciliar atendeu aos requisitos legais dos arts. 240 e 243 do CPP, tendo sido realizada com finalidades específicas: prender criminoso foragido, apreender documentos falsos e instrumentos utilizados na prática criminosa. Portanto, não se tratou de expedição exploratória sem objeto determinado, mas sim de diligência concreta visando alvos específicos.

O fato de a busca ter resultado na apreensão de elementos probatórios que levaram à descoberta de outros crimes e pessoas envolvidas configura mero encontro fortuito de provas (serendipidade), instituto amplamente reconhecido pela jurisprudência como legítimo. Segundo o STJ, "consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas" (RHC 94803/RS).

Por essas razões, rejeito a preliminar.

5. DA ALEGADA IRREGULARIDADE NO ACESSO AOS DADOS DE CELULARES

Os apelantes ANA RUBIA NUNES MARQUES e LUIS FELIPE SOUZA SANTOS sustentam a existência de violação ou irregularidade no acesso e verificação dos dados extraídos dos celulares apreendidos, face à ausência de prévia autorização judicial.

A preliminar não prospera.

Ao contrário do alegado pela defesa, consta dos autos decisão judicial proferida em 04/04/2022, acostada ao ID 81460468 dos autos da Medida Cautelar nº 1002276-24.2022.8.11.0037 e ID 247342858 da presente ação penal, que deferiu expressamente a quebra de sigilo de dados telefônicos e documentos, autorizando a autoridade policial a adotar as medidas cabíveis para análise do conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos, com "amplo e irrestrito acesso aos dados constantes da memória (aplicativos, mensagens, vídeos, fotografias, etc), inclusive os apagados (deletados) que possam ser recuperados".

Portanto, a análise dos conteúdos dos aparelhos apreendidos em posse de Leandro Miranda dos Santos foi realizada somente após a devida autorização judicial, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

Rejeito, portanto, a preliminar.

6. DA AUSÊNCIA DA INTEGRALIDADE DO CONTEÚDO EXTRAÍDO DO CELULAR

Por fim, SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO suscita nulidade decorrente da não disponibilização da integralidade do conteúdo obtido através da extração de dados do aparelho celular Samsung SMA115M, alegando cerceamento de defesa.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme ficou demonstrado nos autos, os dados extraídos do aparelho celular em questão estavam disponíveis para acesso da defesa durante toda a instrução processual. No dia 04/04/2024, foram juntados ao procedimento principal (PJE nº 1001153-54.2023.8.11.0037) ofícios da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos encaminhando aparelhos celulares e arquivos de mídia, os quais foram devidamente armazenados na Caixa Box nº 70 da Escrivania do Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital.

Apesar de estar ciente da existência e disponibilidade dos referidos arquivos, a defesa não apresentou qualquer solicitação de acesso durante a instrução processual, nem requereu diligências a esse respeito na fase do art. 402 do CPP.

A jurisprudência não admite a chamada "nulidade de algibeira", aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, é guardada estrategicamente para alegação futura. Tal conduta atenta contra o princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os sujeitos processuais.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, mas sim em preclusão do direito de alegar o vício, ante a inércia da própria defesa.

Rejeito, pois, a preliminar.

DO MÉRITO

1. DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (Art. 2º da Lei 12.850/2013)

SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO

A apelante SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO pretende sua absolvição do crime de organização criminosa, alegando insuficiência probatória e ausência de dolo. Argumenta que atuava apenas como advogada de Leandro Miranda dos Santos e que não há demonstração de vínculo estável com a organização criminosa.

O recurso não merece provimento.

O conjunto probatório revela que a apelante extrapolou os limites da atuação advocatícia legítima, integrando-se de forma consciente e voluntária à estrutura da facção criminosa "Comando Vermelho".

Consta dos autos, especificamente do Relatório Técnico nº 004/2022, diálogo entre Leandro Miranda dos Santos (líder da organização) e Roberto Terra de Oliveira (gerente da facção), no qual Leandro afirma que quando seu irmão Wender Luiz dos Santos (também advogado da organização) não estivesse "na ativa", deveriam acionar a "outra advogada", referindo-se expressamente a "Dra. Sandy".

Em outro diálogo, Roberto Terra encaminha a Leandro uma captura de tela de conversa com a apelante, na qual ela menciona que resolveria questões relacionadas a um roubo praticado por membros da facção contra uma assistente social penitenciária. Na conversa, a apelante afirma que já teria "os nomes" - referindo-se, segundo as investigações, aos "caguetas" que teriam colaborado com a polícia, para eventual punição pela organização criminosa ("salve").

Essas conversas demonstram claramente que a atuação da apelante ia muito além do exercício da advocacia, participando ativamente da resolução de problemas internos da organização criminosa, inclusive identificando pessoas que teriam colaborado com a polícia para possível retaliação.

A Delegada Anamaria Machado Costa confirmou em juízo que: "Ela [SANDY] era a pessoa de confiança do Leandro Miranda quando o Wender não estivesse presente nas ações criminosas. [...] ela não fazia só isso o papel de advogado, ela também estava relacionada nos assuntos da organização criminosa. [...] Ela tratava de assuntos relacionados a financeiro, questões da administração, atuava como se fosse realmente um membro, uma faccionada."

A quebra do sigilo bancário da apelante evidenciou movimentações financeiras com investigados como Wender Luiz dos Santos, Lauana Regina Gomes, Roberto Terra de Oliveira e Soely de Oliveira, todos envolvidos com as atividades da organização criminosa.

Embora seja reconhecida a inviolabilidade do exercício profissional da advocacia (art. 133 da CF), tal prerrogativa não é absoluta e apenas se aplica quando a atuação ocorre nos limites da lei. No caso, as provas demonstram que a apelante atuou para além dos limites legais da advocacia, participando de forma consciente e voluntária da estrutura criminosa.

Por essas razões, a condenação da apelante pelo crime de organização criminosa deve ser mantida.

JEAN SANTOS DE OLIVEIRA

O apelante JEAN SANTOS DE OLIVEIRA busca sua absolvição do crime de organização criminosa, alegando insuficiência probatória e afirmando que a análise dos dados extraídos do aparelho celular, por si só, não seria suficiente para comprovar a autoria delitiva.

O recurso não merece provimento.

O conjunto probatório revela que o apelante era membro ativo da organização criminosa "Comando Vermelho", com matrícula faccional (nº 13.995) e conhecido pelo vulgo "J2", "Chefin" ou "Chefinho".

Nos cadernos apreendidos na residência de Leandro Miranda dos Santos (líder da organização), foi encontrada uma "relação/controle de integrantes", na qual consta o vulgo "J2" com a matrícula nº 13.995 e a anotação "P" em um dos campos, referente à quitação do valor mensal obrigatório à organização.

O Relatório de Investigação nº 2022.13.71123 demonstrou que o apelante já era conhecido na esfera policial por seu histórico criminal, incluindo a prática de roubo e homicídio supostamente executado em obediência a "decretos" da organização criminosa. Ademais, o próprio apelante ostentava seu vulgo "Chefinho" em sua página na rede social Facebook.

A Delegada Anamaria Machado Costa confirmou em juízo que: "O JEAN dentre todos esses aqui, é o que a gente já tem a matrícula dele 13.995, ele é o JEFINHO o G2. Ele já é conhecido da polícia, já investigado, já tem antecedentes criminais e de participação também na facção criminosa. [...] Aparece o perfil dele, do JEFFINHO e o histórico dele é de roubo, homicídio e nesse homicídio foi que ele recebeu o próprio comando pra da facção, pra executar a pessoa."

As provas demonstram claramente que o apelante não apenas integrava a organização criminosa, mas tinha papel relevante na execução de suas atividades ilícitas, contribuindo ativamente para seus objetivos e submetendo-se à sua estrutura hierárquica.

Por essas razões, a condenação do apelante pelo crime de organização criminosa deve ser mantida.

2. DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS (Art. 1º, §§1º, II e 4º da Lei 9.613/1998)

SEBASTIANA ALVES DE ARAÚJO

A apelante SEBASTIANA ALVES DE ARAÚJO busca sua absolvição do crime de lavagem de capitais, alegando insuficiência probatória, atipicidade da conduta e ausência de dolo.

O recurso não merece provimento.

O conjunto probatório demonstra que a apelante atuava como "tesoureira informal" da organização criminosa, cedendo sua conta bancária para movimentação de valores provenientes de atividades ilícitas.

No Relatório Técnico nº 004/2022, foi identificada conversa entre Leandro Miranda dos Santos (líder da organização) e Soely de Oliveira (integrante da facção), na qual Leandro indica a chave PIX da apelante (66999191705) para recebimento de R$ 2.300,00 provenientes do tráfico de entorpecentes.

A quebra de sigilo bancário (PJE nº 1004518-4.2023.8.11.0042) revelou que a apelante movimentou quantias significativas com outros investigados da operação, sem comprovação de rendimentos lícitos compatíveis.

Ademais, conforme apurado pela investigação, a apelante mantinha relacionamento com Anderson Pereira da Silva, vulgo "Mercúrio ou GB", integrante da organização criminosa com registro faccional nº 3.526, que exercia função de "Gerente" e possuía extenso histórico criminal pela prática de tráfico de drogas e homicídio.

A Delegada Anamaria Machado Costa confirmou em juízo que a apelante "participava junto com o GB da facção, com a conta dela sendo transferido o Pix que disponibilizou o próprio Leo foi que passou o Pix dela e mandamos transferir R$ 2.300,00 para ela. [...] Do setor financeiro dele, tesoureiro cedendo conta."

Em seu interrogatório, a própria apelante confirmou que a conta utilizada na prática do delito lhe pertencia e que possuía acesso a ela, mas não apresentou justificativa para a movimentação financeira suspeita.

O crime de lavagem de capitais, na modalidade prevista no art. 1º, §1º, II, da Lei nº 9.613/1998, consiste em "adquirir, receber, trocar, negociar, dar ou receber em garantia, guardar, ter em depósito, movimentar ou transferir" bens, direitos ou valores provenientes de infração penal, com o objetivo de ocultar ou dissimular sua utilização.

No caso, restou demonstrado que a apelante, de forma consciente e voluntária, permitiu que sua conta bancária fosse utilizada para movimentar recursos provenientes das atividades ilícitas da organização criminosa, com a finalidade de dissimular sua origem. A causa de aumento do §4º também se aplica corretamente, pois o crime foi praticado por intermédio da organização criminosa "Comando Vermelho".

Por essas razões, a condenação da apelante pelo crime de lavagem de capitais deve ser mantida.

ANA RUBIA NUNES MARQUES e LUIS FELIPE SOUZA SANTOS

Os apelantes ANA RUBIA NUNES MARQUES e LUIS FELIPE SOUZA SANTOS requerem sua absolvição do crime de lavagem de capitais, alegando insuficiência probatória e ausência de dolo. Subsidiariamente, pleiteiam a desclassificação para o crime de receptação simples (art. 180, caput, do CP).

Os recursos não merecem provimento.

Quanto a ANA RUBIA NUNES MARQUES, o Relatório Técnico nº 004/2022 identificou conversa entre Leandro Miranda dos Santos (líder da organização) e Natália Brito Borges, vulgo "Catrina" (gerente do tráfico), na qual Leandro solicita que seja feita uma transferência de R$ 4.000,00, provenientes do tráfico de entorpecentes, para a conta da apelante, fornecendo sua chave PIX (66999867230).

A quebra de sigilo bancário revelou que a apelante movimentou valores consideráveis com outros investigados da operação, sem comprovação de rendimentos lícitos compatíveis. Ademais, conforme apurado, o pai de sua filha, Jeferson de Jesus Silva, vulgo "Fietão", possuía extenso histórico criminal, especialmente pela prática de tráfico de drogas.

A Delegada Anamaria Machado Costa confirmou em juízo que "o Leo sede para que a Natália passa conta do dinheiro do tráfico para ANA RÚBIA NUNES MARQUES, é R$ 4.000,00 para conta dela".

Quanto a LUIS FELIPE SOUZA SANTOS, o Relatório Técnico nº 004/2022 registrou conversa entre Leandro Miranda dos Santos e Wender Luiz dos Santos (tesoureiro da organização), na qual Leandro determina a realização de duas transferências, totalizando R$ 18.000,00, para a conta empresarial do apelante (CNPJ: 42.519.545/0001-59).

A quebra de sigilo bancário comprovou que o apelante movimentou valores elevados em suas contas, tanto como pessoa física quanto jurídica, com outros investigados da operação, sem comprovação de rendimentos lícitos compatíveis.

A Delegada Anamaria Machado Costa confirmou em juízo que: "Também mensagens do Leo com o tesoureiro doutor Wender, que faleceu, tinha 2 transferências da conta do Wender para uma empresa que LF Transporte Serviço Logístico, que era justamente a empresa do LUIS FELIPE. Aí foi transferido R$ 15.000,00 para essa transportadora, ocorreu também outras transferências R$ 3.000,00 depois R$ 18.000,00".

Em ambos os casos, restou demonstrado que os apelantes, de forma consciente e voluntária, permitiram que suas contas bancárias fossem utilizadas para movimentar recursos provenientes das atividades ilícitas da organização criminosa, especialmente do tráfico de entorpecentes, com a finalidade de dissimular sua origem.

Quanto ao pedido de desclassificação para receptação simples, não merece acolhimento, pois os elementos dos autos evidenciam que os apelantes praticaram condutas típicas de lavagem de capitais, ocultando e dissimulando a natureza, origem e movimentação de valores provenientes de infrações penais, mediante a disponibilização de suas contas bancárias para recebimento e transferência desses ativos, não se tratando de mera receptação de coisas obtidas por meio criminoso.

Por essas razões, a condenação dos apelantes pelo crime de lavagem de capitais deve ser mantida.

3. DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DE SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO

A apelante SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO pleiteia o redimensionamento da pena-base, afastando-se a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade ou a redução da fração de aumento empregada.

O recurso não merece provimento.

Na sentença, o magistrado valorou negativamente a culpabilidade da apelante por integrar "a Organização Criminosa Comando Vermelho grupo bem articulado, com várias ramificações, divisão de funções definidas, reconhecida nacionalmente por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso se instaura como verdadeiro Poder Paralelo causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando 'salves' e até morte de desafetos".

Tal fundamentação é idônea e concreta, baseando-se em elementos que extrapolam os limites do tipo penal. A integração a uma organização criminosa complexa, violenta e de âmbito nacional como o "Comando Vermelho", demonstra maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a validade desse critério: "A depreciação da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos ["possui fortes vínculos com a organização criminosa autodenominada 'Comando Vermelho', tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante 'guerra' pelo controle do tráfico nesta fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes"], cuja circunstância pode ser extraída dos depoimentos dos policiais militares" (STJ, AgRg no HC nº 802.312/AC).

Quanto ao quantum de aumento, a exasperação da pena-base em 1 (um) ano e 1 (um) mês não se mostra desarrazoada ou desproporcional, considerando a gravidade concreta do crime e a necessidade de resposta penal adequada para atender às finalidades da pena.

Por essas razões, o pedido de redimensionamento da pena-base deve ser rejeitado.

4. DO DECOTE DA MAJORANTE DO §4º DO ART. 1º DA LEI 9.613/1998

Os apelantes ANA RUBIA NUNES MARQUES e LUIS FELIPE SOUZA SANTOS requerem o afastamento da causa de aumento de pena prevista no §4º do art. 1º da Lei nº 9.613/1998, argumentando que, tendo sido absolvidos do crime de organização criminosa, não se pode presumir que os valores recebidos eram provenientes de organização criminosa.

O recurso não merece provimento.

A causa de aumento prevista no §4º do art. 1º da Lei nº 9.613/1998 incide quando o crime de lavagem de capitais é cometido "de forma habitual ou por intermédio de organização criminosa", independentemente de o agente integrar formalmente essa organização.

O fato de os apelantes terem sido absolvidos do crime de organização criminosa não constitui óbice à aplicação da causa de aumento prevista no §4º do art. 1º da Lei nº 9.613/1998, pois esta não exige que o agente seja integrante da organização criminosa, bastando que o crime tenha sido praticado por intermédio desta.

No caso concreto, ficou amplamente demonstrado que os valores movimentados pelos apelantes eram oriundos das atividades da organização criminosa "Comando Vermelho", especialmente do tráfico de entorpecentes, e que o uso de suas contas bancárias integrava o esquema de lavagem de dinheiro perpetrado pela facção.

Como bem pontuou o Ministério Público em seu parecer: "Demonstrado que o crime de lavagem de dinheiro ocorreu por intermédio de organização criminosa, impõe-se o reconhecimento da majorante prevista no artigo 1º, §4º da Lei 9.613/1998, a despeito de os recorrentes terem sido absolvidos do crime de organização criminosa, pois a absolvição deste delito, por si só, não tem o condão de afastar a conclusão de que a lavagem de ativos era perpetrada por intermédio de organização criminosa e no interesse desta."

Por essas razões, não há que se falar em decote da majorante prevista no §4º do art. 1º da Lei nº 9.613/1998, devendo ser mantida sua aplicação na dosimetria das penas.

5. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

Os apelantes ANA RUBIA NUNES MARQUES e LUIS FELIPE SOUZA SANTOS pleiteiam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal:

"Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente."

No caso dos apelantes, embora suas penas tenham sido fixadas exatamente em 4 (quatro) anos de reclusão e não sejam reincidentes, o requisito subjetivo previsto no inciso III não foi preenchido.

Como bem fundamentou o magistrado sentenciante, os apelantes praticaram atividade ilícita no interesse da organização criminosa "Comando Vermelho", circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta e indica que a substituição não seria suficiente para a prevenção e repressão do crime.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem afastado a possibilidade de substituição da pena em casos de crimes relacionados a organizações criminosas, justamente pela maior gravidade concreta de tais condutas e pela necessidade de resposta penal efetiva.

No caso, os apelantes integraram conscientemente um esquema de lavagem de dinheiro operado por uma das maiores organizações criminosas do país, contribuindo diretamente para ocultar os proveitos de suas atividades ilícitas e permitir sua continuidade. Essa conduta denota especial gravidade e demonstra que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não seria suficiente para atender às finalidades da sanção penal.

Portanto, deve ser mantida a negativa de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

6. DO DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DE RECURSOS EM LIBERDADE

A apelante SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO requer a concessão de autorização para recorrer em liberdade da condenação.

O pedido carece de interesse recursal, uma vez que o magistrado sentenciante já lhe concedeu expressamente tal direito, consignando na sentença: "Concedo ao réus JEAN SANTOS DE OLIVEIRA e SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO o direito de recorrer em liberdade, em virtude do regime inicial de cumprimento de pena ser diverso do fechado."

Portanto, não há providência a ser tomada quanto a este pedido, por falta de interesse/utilidade recursal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
todas as preliminares ventiladas e, no mérito,
DESPROVEJO
os recursos interpostos por JEAN SANTOS DE OLIVEIRA, SEBASTIANA ALVES DE ARAÚJO, SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO, ANA RUBIA NUNES MARQUES e LUIS FELIPE SOUZA SANTOS, respectivamente, mantendo a sentença condenatória, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025